Tribunal: TJSP
Processo: 2098789-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu penhora sobre veículo e sobre parte ideal de imóveis do executado. Alegação de prescrição intercorrente, nulidade de penhoras e excesso de execução. Não obstante sejam relevantes e verossímeis as alegações tecidas pelo devedor, a análise dos pontos levantados resta impossibilitada, porquanto sequer foram previamente conhecidos

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu penhora sobre veículo e sobre parte ideal de imóveis do executado. Alegação de prescrição intercorrente, nulidade de penhoras e excesso de execução. Não obstante sejam relevantes e verossímeis as alegações tecidas pelo devedor, a análise dos pontos levantados resta impossibilitada, porquanto sequer foram previamente conhecidos pelo juízo de primeira instância. Inadmissibilidade de supressão de um grau de jurisdição. Recurso não conhecido